Tribunal: STF
Processo: ARE 1353488
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE RITO COMUM – RENOVAÇÃO DE PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS (TÁXI) - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 0123756-74.2014.8.13.0145. Quando do julgamento da ação civil pública nº. 0123756- 74.2014.8.13.0145 restou determinado ao Município de Juiz de Fora que, a partir de 01/05/2016, não procedesse à(s) renovação(ções) da(s) permissões/concessões de serviço de táxi outorgada(s) sem prévio processo licitatório ou que já tenha(m) sido objeto de transferência entre particulares, ainda que anteriormente outorgadas com licitação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º caput, incisos XXXV e LV, 37, 170, parágrafo único, e 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nos termos do art. 1º, II c/c art. 9º, I, ambos da Lei nº. 6.612/84, do Município de Juiz de Fora, a qual dispõe sobre o serviço de táxis no âmbito da referida Municipalidade, a permissão do referido serviço é um ato administrativo unilateral, discricionário e precário, podendo ser revogado ou não renovado, portanto, a qualquer tempo, a critério do órgão permitente. 



    Todavia, embora se cuide de ato discricionário e precário, caso a Administração exponha os motivos pelos quais não irá proceder à renovação da permissão, fica ela vinculada aos referidos pressupostos fáticos e jurídicos, de forma que, não verificados estes, tem-se por maculada a atuação administrativa.



    É o que se denomina, na doutrina, de teoria dos motivos determinantes do ato administrativo.



    [...]



    No caso, em que pese na ADI nº. 0251023- 42.2015.8.13.0000 não ter sido declarado inconstitucional o dispositivo no qual foi baseada a transferência para a ora recorrente da permissão para exploração do serviço de táxi, quando do julgamento da ação civil pública nº. 0123756-74.2014.8.13.0145, restou determinado ao Município de Juiz de Fora que, a partir de 01/05/2016, não procedesse à(s) renovação(ções) da(s) permissões/concessões de serviço de táxi outorgada(s) sem prévio processo licitatório ou que já tenha(m) sido objeto de transferência entre particulares, ainda que anteriormente outorgadas com licitação.



    E, nesse comando exarado na referida ação civil pública é que se enquadra a situação da parte autora, já que obteve a permissão por transferência causa mortis de seu ex-esposo, logo, sem prévio procedimento licitatório.



    Ressalte-se que irrelevante o fato de a ora recorrente ter obtido a transferência da permissão nos autos do inventário de seu falecido marido, porquanto, conforme acima exposto, a permissão do serviço de exploração de taxi é ato precário, não havendo que se falar em direito à perpetuidade na exploração do mencionado serviço.



    Por fim, não se mostra possível, nesta ação, a análise da alegação da recorrente no sentido de que o STF possui entendimento pacífico pela desnecessidade de submissão a procedimento licitatório para autorização da exploração da atividade de transporte individual de passageiros, sob pena de ofensa ao decidido na ação civil pública nº. 0123756-74.2014.8.13.0145, que possui efeito erga omnes. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente